Tribunal: STF
Processo: Rcl 91441
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Sorocaba alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010238-51.2024.5.15.0016, descumprido o decidido na ADC 16, nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG) e na Rcl 85.524.

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na Rcl 85.524, em pronunciamento singular, determinei a cassação da sentença de piso proferida no processo subjacente, por verificar ter sido atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública, sem demonstração de qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Na ocasião, consignei o seguinte:

Na hipótese, observo ter o juízo reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada. 
Importante notar que, apesar de o Juízo reclamado ter declarado que os pedidos se relacionavam à segurança e saúde do trabalhador, os valores trabalhistas que o Município foi condenado a pagar de forma subsidiária são verbas rescisórias, conforme se observa do próprio teor da sentença reclamada:
As reclamadas trouxeram documentos aos autos demonstrando pagamento ao menos parcial das verbas rescisórias. Mas não consta sequer a data do aviso prévio, donde novo período é devido, de forma indenizada, com reflexos em 13º salário, férias + 1/3, FGTS + 40%. 
É o que se defere, eis que, no mais, o reclamante não demonstrou direito a diferenças, e a reclamada traz comprovante do recolhimento, inclusive da multa, do FGTS. 
Pagas as verbas rescisórias incontroversas, indevida a aplicação dos artigos 467 e 477 da CLT. 
O perito judicial analisou o local de trabalho, as funções, especialmente de sepultador, e, concluiu em bem elaborado laudo pericial, fazer jus o Reclamante a adicional de insalubridade em grau médio, o que já recebia no pacto. 
Nada há a ser deferido a respeito, portanto.
[...] 
As reclamadas trazem defesa idêntica ao feito, e o reclamante demonstra, inclusive por outros feitos, tratar-se de grupo econômico, ficando reconhecida a responsabilidade solidária das reclamadas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª). É o que se reconhece. 
Quanto ao Município, o autor pleiteia a responsabilidade em razão de ter atuado como tomador dos serviços, uma vez que se beneficiou dos serviços prestados, pela escolha de empresa de prestação de serviços. 
O C. TST reformulou o texto da Súmula 331, inserindo novo inciso V, o qual confirma a constitucionalidade da responsabilização subsidiária da administração pública “caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora”. 
Observe-se não haver qualquer conflito entre o item V da Súmula 331 e a previsão do artigo 71 da Lei 8.666/93, mesmo após recente alteração implementada no sentido de que, apesar da aludida responsabilização não decorrer do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, pode decorrer da conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço. 
Na hipótese dos autos, o pedido deferido refere-se à segurança e saúde do trabalhador, e a Fazenda não logrou demonstrar nem que fiscalizou o regular cumprimento do contrato firmado com a 1ª reclamada, nem que tomou qualquer atitude a garantir o adimplemento dos valores. Deve a 2ª ré ao menos responder subsidiariamente pelos créditos deferidos à autora, nos termos da Súmula 331, IV do C. TST, porque se beneficiou do labor do reclamante, na qualidade de tomadora dos serviços. 
Portanto, o Município responde subsidiariamente pelo adimplemento da dívida.
Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.

Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho apreciou os recursos ordinários opostos pelas partes, mantendo o mesmo entendimento, consoante extraio dos seguintes trechos do acórdão reclamado:

A respeito do encargo probatório, merece destaque o fato de que a C. SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, em 12.12.2019, no julgamento do Processo E-RR nº 925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do MM. Ministro Cláudio Brandão, fixou a tese de que o ônus da prova da adequada e efetiva fiscalização recai sobre o tomador dos serviços, seja porque é dele a obrigação legal de acompanhar a execução do contrato, nos termos dos artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/1993, seja por força da aplicação do princípio da aptidão para a prova, previsto no artigo 373, § 1º do CPC.
Todavia, não se desconhece que o E. Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 1.298.647, com repercussão geral, superou o precedente do C. TST no tocante ao encargo probatório da "ausência de fiscalização" nos casos de terceirização praticada por ente público, assentando as seguintes teses alusivas ao Tema 1.118: 
[...]
O julgamento do Tema 1.118 de repercussão geral ocorreu em sessão plenária realizada em 13.02.2025, sendo que a ata de julgamento foi publicada no DJE em 24.02.2025.
Como dito acima, quanto à questão do ônus da prova em torno da possível omissão da administração pública em casos de terceirização de serviços, deu-se a superação integral do precedente jurisprudencial anterior firmado pela 1ª Seção de Dissídios Individuais do C. Tribunal Superior do Trabalho (Processo E-RR nº 925-07.2016.5.05.0281 da ADI-1 do C. TST, de relatoria do MM. Ministro Cláudio Brandão ), cuja ratio decidendi restou suplantada pela tese firmada no exame do Tema 1.118 da repercussão geral do E. STF. Em suma, tem-se que em relação à matéria em debate houve a reformulação total da orientação fixada no padrão decisório anterior - qual seja, o precedente definido pela Corte Superior Trabalhista-, fenômeno conhecido como overruling.
O E. STF, ao fixar a tese de cabe ao trabalhador demonstrar "a efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público" não estabeleceu nenhum critério de modulação temporal. Referida circunstância, todavia, não impede que o Órgão Jurisdicional de hierarquia inferior delimite o campo de aplicabilidade temporal do novo precedente em nome da segurança jurídica e da estabilidade das relações econômico-sociais, possibilidade que vem expressamente autorizada no CPC de 2015, que introduziu o sistema de precedentes em nosso ordenamento processual.
[...]
A matéria alusiva ao encargo probatório possui, inequivocamente, natureza jurídica processual. Todavia, nessa reclamação - ajuizada em 05.02.2024-, discute-se o alegado descumprimento de obrigações decorrentes do contrato de emprego do autor que perdurou de 07.10.2019 até 14.12.2023. Desse modo, afigura-se claro que não se pode, agora - e em fase recursal-, exigir do reclamante que tivesse, ao tempo da dilação probatória, produzido prova cujo encargo não lhe pertencia. Do contrário, ter-se-ia clara inversão tumultuária da ordem processual, bem como patente violação das garantias estabelecidas nos artigos 7º, 8º e 9º do CPC. Invocando a aplicação do artigo 927, §§ 3º e 4º, do CPC, decido aplicar a técnica da "superação para a frente" do precedente jurisprudencial anterior, o que faço em nome da segurança jurídica e do tratamento isonômico às partes litigantes. Por conseguinte, compreendo que o encargo probatório nas lides que envolvem a terceirização de serviços na administração pública somente pode recair sobre os empregados ou trabalhadores terceirizados nas reclamações ajuizadas a partir de 24.02.2025, data em que publicada a ata do julgamento da matéria pelo Pretório Excelso, o que não é o caso desses autos. 
[...]
Ainda que não se entenda pela aplicação da técnica da "superação para a frente" do precedente firmado pela C. SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, em 12.12.2019, no julgamento do Processo E-RR nº 925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do MM. Ministro Cláudio Brandão, a partir da edição do Tema 1.118 da repercussão geral do E; STF, em 24.02.2025 - consoante a fundamentação expendida no subitem antecedente-, o fato é que o caso em exame a imposição da responsabilidade subsidiária ao ente público é medida que se impõe. E isso em razão das excludentes fixadas no próprio verbete do retrocitado Tema 1.118, a saber. 
Considerando que a ação envolve pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, compreende essa relatoria que a condenação respectiva - e os seus consectários - desafiam a imposição de responsabilidade ao ente público tomador de serviços terceirizados, independentemente da demonstração de falha na fiscalização do contrato firmado com a prestadora.
[...]
Referida conclusão, aliás, vem expressamente estabelecida no item 3 do próprio verbete do Tema 1.118: 
[...]
Nesse contexto, infere-se que em se tratando de pedido fundamentado no descumprimento de normas de saúde, higiene e segurança no trabalho, o próprio E. Supremo Tribunal Federal, na fixação dos contornos da responsabilidade do ente público contratante, dispensa a produção de prova, pelo trabalhador, quanto à falha ou omissão da Administração Pública na fiscalização do ambiente laboral. Destaque-se que, no caso, o ente público igualmente não produziu prova idônea em sentido contrário.
[...]
Além disso, o item 4 do Tema 1.118 da repercussão geral do STF contempla diretriz segundo a qual cabe à Administração Pública adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º.04.2021, tal como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. Além disso, cabe ao ente público contratante exigir da empresa contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de trabalhadores envolvidos na prestação de serviços objeto do contrato administrativo.
Na hipótese, não há notícia nos autos de que o 5º reclamado tenha retido qualquer pagamento à contratada, a despeito de sua sistemática inadimplência quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas elementares.
Apesar de ter apresentado uma via do contrato administrativo e de algumas notificações à empresa contratante, nota-se que no caso em exame, não foi produzida prova idônea de que o ente público contratante tivesse exigido da contratada a integralização de capital social compatível com o número de trabalhadores envolvidos no contrato administrativo, o que indica a sua negligência na adoção de medidas de prevenção. Também não foi produzida prova idônea de que o ente público contratante tivesse exigido da contratada a integralização de capital social compatível com o número de trabalhadores envolvidos no contrato administrativo.
[...]
Além de não ter demonstrado que condicionou o pagamento de valores à comprovação da quitação das obrigações trabalhistas vencidas, certo é que, igualmente, não demonstrou o ente público contratante ter exigido caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas; ter efetuado o depósito de valores em conta vinculada; bem assim ter efetuado o pagamento de verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores envolvidos na operação (com dedução dos valores), consoante os termos dos itens I, III e IV do §3º do artigo 121 da retrocitada Lei nº 14.133/2021.
Com base nisso, compreende essa relatoria que o acervo probatório indica ter havido falha do contratante na fiscalização da execução do contrato administrativo, o que justifica a condenação do 5º reclamado como responsável subsidiário pelos encargos trabalhistas devidos ao reclamante.
(Grifei)

Na hipótese, a pretexto de aplicar as normas do Código de Processo Civil e garantir segurança jurídica e tratamento isonômico, o órgão reclamado deixou de observar os precedentes vinculantes desta Corte e atribuiu ao ente público o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização. Não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante tão somente a partir da inadimplência da contratada.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente